Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA PELA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. PARTE NÃO LEGÍTIMA.
1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Verifica-se a falta interesse recursal quando a sentença hostilizada já atende a pretensão do apelante.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. O termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas e acompanhado do demonstrativo de cálculos é título executivo com obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 e do inciso III, do artigo 784, do CPC.
5. O avalista não tem legitimidade para arguir a nulidade de aval pela falta de outorga uxória, que somente pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, nos termos do artigo 1.650, do CC.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.